Tribunal: TJPA
Processo: 0000881-07.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000881-07.2020.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa. Preliminar de ordem pública suscitada de ofício. Possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal após reconhecimento do tráfico privilegiado. Remessa dos autos à origem para que seja avaliada a possibilidade de propositura do anpp.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 129, § 6º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além da fixação de valor mínimo de reparação civil.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da desclassificação da imputação originária para lesão corporal culposa, mostra-se cabível, em tese, a análise superveniente do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP e do Tema Repetitivo nº 1.098 do STJ; e (ii) definir se o julgamento do mérito recursal deve ser sobrestado até prévia manifestação fundamentada do Ministério Público acerca da viabilidade do benefício.

III. Razões de decidir

3. O Acordo de Não Persecução Penal possui natureza híbrida – material e processual –, admitindo incidência retroativa da norma penal mais benéfica, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.098.

4. Embora a denúncia tenha sido inicialmente oferecida por delito doloso grave (art. 129, § 2º, III e IV, do Código Penal), a sentença reconheceu a modalidade culposa da conduta, enquadrando o fato no art. 129, § 6º, do Código Penal, circunstância que, em tese, satisfaz o requisito objetivo previsto no art. 28-A do CPP.

5. A alteração superveniente do enquadramento jurídico da imputação não impede a análise do ANPP, sobretudo quando a nova capitulação penal torna o benefício potencialmente cabível, sendo inviável que o excesso de acusação constitua óbice ao exame do instituto despenalizador.

6. Nos delitos culposos, a violência decorre do resultado involuntário da conduta e não constitui elemento intencional do agir do agente, o que, em tese, afasta impedimento automático fundado na vedação relativa a crime praticado com violência ou grave ameaça.

7. Ausente manifestação ministerial motivada acerca do cabimento do ANPP após a desclassificação do delito e inexistindo trânsito em julgado, impõe-se, de ofício, a remessa dos autos ao juízo de origem para oportunizar análise ministerial fundamentada, com posterior manifestação defensiva e deliberação judicial, antes do enfrentamento do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido, com determinação, de ofício, de remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, com posterior retorno para apreciação do mérito recursal.

Tese de julgamento
: “1. A desclassificação superveniente da imputação penal para delito compatível com os requisitos do art. 28-A do CPP autoriza, em tese, a análise posterior do Acordo de Não Persecução Penal, ainda que não ofertado anteriormente. 2. O excesso de acusação não impede a incidência do ANPP quando o novo enquadramento jurídico reconhecido na sentença torna o benefício potencialmente cabível. 3. Nos crimes culposos, a violência decorrente do resultado não se confunde com violência intencional da conduta, não afastando, automaticamente, a incidência do art. 28-A do CPP. 4. É cabível a remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação ministerial motivada sobre o ANPP antes da análise do mérito recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A; CP, art. 129, § 2º, III e IV, e § 6º; CPP, art. 386, I, II, IV, V e VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DETERMINAR, DE OFÍCIO, A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP
, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de maio e finalizada aos dois dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAIMUNDO OLIVEIRA DE ARAÚJO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) meses de detenção em regime aberto
, posteriormente
substituída por uma pena restritiva de direitos a ser estabelecida em audiência admonitória
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §6º, do CPB.
Fixou, como
valor mínimo de reparação à vítima, o valor correspondente a 10 (dez) salários-mínimos,

perfazendo o montante de R$ 14.120,00.

Narra a
denúncia,
em síntese, no dia 02.10.2019, por volta de 15h30, na Comunidade Sapucaia, o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima Antônio Lafaet Leão Oliveira, 17 anos. Consta que, no dia e hora acima mencionados, a vítima estava sentada em um banco na cozinha da residência do acusado, conversando com seu tio Elinaldo. Na ocasião, Raimundo estava trocando o disco de uma roçadeira e, em um dado momento ligou o aparelho. No instante, a vítima fez um gesto para o denunciado esperar, porém este já estava com a máquina ligada, inclusive
“deu um corte no esteio da casa”
, sendo que
“a lâmina cortou um pouco o esteio e passou direto”
(textuais da vítima) atingindo a perna de Antonio. A vítima, em seu depoimento perante a autoridade policial, afirmou que quando sua perna foi lesionada, ainda estava sentado, pois não teve tempo de levantar e se retirar do local. Relata, ainda, que após a lâmina atingir sua perna, sentiu apenas um “ardor”, então, levantou-se e deu 05 (cinco) passos, momento em que olhou para sua perna e viu muito sangue, inclusive
“sua carne ficou para fora”
pois quando cortou
“veio a moer um pouco a carne de sua perna”
(textuais).

Prossegue a exordial narrando que após o episódio, o tio da vítima o carregou e colocou no assoalho da casa do réu, e amarrou um pano no corte. Depois de duas horas, a ambulância chegou no local. Já era noite quando a vítima chegou ao hospital, sendo que, em seu atendimento, teve o local do corte limpo, costurado e feito curativo, sendo, em seguida, levado ao Hospital Santa Casa. No dia seguinte aos fatos, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Santarém, onde teve sua perna amputada. Em sede policial, o denunciado confessou os fatos e disse que já trabalhava com roçadeira fazia tempo e tinha total conhecimento acerca do manuseio da máquina e que o ocorrido foi um
“acidente lamentável”
.

Em
razões recursais
, a defesa sustenta,
preliminarmente,
a
ocorrência de prescrição intercorrente, retroativa ou virtual
, sob o argumento de que o lapso temporal transcorrido entre os fatos e a prolação da sentença, considerado o
quantum
de pena concretamente aplicável, conduziria à extinção da punibilidade.

Ainda em
sede preliminar,
alega a
nulidade do processo por ausência de defesa técnica efetiva
, ao fundamento de que a advogada presente na audiência de instrução não detinha conhecimento aprofundado dos autos, deixando de suscitar teses defensivas relevantes, especialmente a prescrição.

No
mérito
, requer a
absolvição
do apelante, nos termos do art. 386, incisos I, II, IV, V e VII, do CPP, ou,
alternativamente
, o
afastamento da pena de multa
, em razão de sua hipossuficiência financeira.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar propriamente ao exame das alegações preliminares e de mérito, impende,
de ofício
, enfrentar questão preliminar de ordem pública, atinente à
possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

O instituto do Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, encontra-se previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sendo cabível, em tese, quando se tratar de infração penal sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 04 (quatro) anos, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

No caso concreto, a análise da possibilidade de incidência do benefício demanda especial atenção à cronologia dos fatos processuais.

Os fatos imputados ao apelante remontam ao dia
02/10/2019
, quando teria ocasionado grave lesão corporal na vítima ao manusear uma roçadeira.

Ainda na fase pré-processual, já sob a vigência da Lei nº 13.964/2019, verifica-se que o Ministério Público, em manifestação datada de
12/02/2020 (ID 22015089 – pág. 12)
, chegou a
cogitar a celebração do Acordo de Não Persecução Penal
, por entender, à época, que,
não obstante a capitulação constante do inquérito policial, os fatos poderiam revelar, em verdade, a prática de lesão corporal culposa.

Posteriormente, contudo, houve alteração do entendimento ministerial. Em 15/06/2023, novo Promotor de Justiça atuante na comarca ofereceu denúncia pela suposta prática do crime previsto no
art. 129, §2º, incisos III e IV, do Código Penal (lesão corporal gravíssima)
, deixando, todavia, expressamente consignado na própria exordial acusatória que deveria ser verificada, no curso da instrução processual, a possibilidade de reconhecimento da modalidade culposa do delito,
verbis
:
“(...) devendo, durante a instrução processual, ser verificado a condição da modalidade culposa do crime em apreço.”

A denúncia foi recebida em 19/06/2023
(ID 22015097).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela
desclassificação da imputação
, entendimento acolhido pelo Juízo singular, que, ao prolatar sentença em 18/06/2024 (ID 22015135), concluiu pela inexistência de dolo ou assunção do risco,
condenando o réu pela prática do delito previsto no art. 129, §6º, do Código Penal (lesão corporal culposa).

Assim, embora inicialmente denunciado por delito doloso grave, o recorrente restou condenado, ao final, por crime culposo, cuja pena abstratamente prevista se amolda, em tese, ao requisito objetivo estabelecido pelo art. 28-A do CPP.

Nesse cenário, assume especial relevância o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.098
(REsp nº 1.890.343/SC e REsp nº 1.890.344/RS), ocasião em que a Corte Superior reconheceu a natureza híbrida do Acordo de Não Persecução Penal – material e processual – assentando a possibilidade de incidência retroativa da norma mais benéfica aos processos em curso:

“1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).

2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que
é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu
até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 -
Nos processos penais em andamento em 18/09/2024
(data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria
cabível em tese o ANPP
, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa
ou mediante provocação do magistrado da causa
, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto
.

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”
(REsp n. 1.890.344/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

O presente feito se enquadra precisamente na hipótese descrita no Tema 1.098/STJ, porquanto: (i)
estava em andamento em 18/09/2024; (ii) o ANPP era, ao menos em tese, cabível após a desclassificação do delito; (iii) não houve manifestação ministerial motivada sob o novo enquadramento jurídico reconhecido na sentença.

Ademais,
a jurisprudência da Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que a alteração do enquadramento jurídico da imputação ou a desclassificação do delito não impedem a incidência superveniente do ANPP, sobretudo quando o novo contexto jurídico torna o benefício potencialmente cabível.
O denominado “excesso de acusação” não pode impedir a análise do acordo quando, ao final da instrução, sobrevém enquadramento jurídico mais benéfico, compatível com os requisitos do art. 28-A do CPP, admitindo-se, inclusive, o retorno dos autos à origem para manifestação ministerial, mesmo após sentença condenatória e antes do trânsito em julgado,
verbis:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. FUNDADA SUSPEITA E BUSCA PESSOAL. DIREITO AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS O DECOTE DO EXCESSO DE ACUSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial, mas negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). Os agravantes foram inicialmente absolvidos em primeira instância, por nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença, reconhecendo a legalidade das provas e impondo pena inferior a 4 anos, substituída por restritivas de direitos. No agravo, os recorrentes alegam a ausência de justa causa para a abordagem policial e pleiteiam a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base na pena final fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os sinais de nervosismo apresentados pelos acusados justificam a legalidade da busca pessoal; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado permite a análise da viabilidade de acordo de não persecução penal, ainda que não proposto na fase inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a busca pessoal é legítima quando amparada por fundada suspeita, especialmente em locais notoriamente utilizados para o tráfico, e com base em comportamentos anormais dos abordados, como nervosismo e atitudes evasivas. A abordagem, nesse contexto, encontra respaldo no art. 244 do CPP, sendo válida a apreensão de entorpecentes em posse dos acusados, corroborada por prova oral colhida sob contraditório e ampla defesa.

4. Não se conheceu do agravo regimental na parte relativa à legalidade da busca, pois deixou de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.

5. Contudo,
reconheceu-se que a pena fixada após a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inferior a 4 anos, hipótese que viabiliza o oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. A negativa do Ministério Público de iniciar tratativas para o ANPP, baseada na pena abstrata do tipo penal imputado originalmente, não pode prevalecer diante da desclassificação posterior que reduziu a reprimenda a patamar compatível com o acordo
.

6.
O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental parcialmente provido.

Teses de julgamento: (i) sinais de nervosismo, associados a local e horário indicativos de tráfico de drogas, autorizam a busca pessoal por configurarem fundada suspeita; (ii) o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com pena inferior a 4 anos, impõe o retorno dos autos à origem para viabilizar o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

De igual modo, esta Corte Estadual já reconheceu a possibilidade de
determinação, de ofício, do retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público acerca do cabimento do ANPP após alteração superveniente do enquadramento jurídico
, sem que isso represente concessão automática do benefício ou indevida ampliação do objeto recursal:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ANPP. POSSIBILIDADE SUPERVENIENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, com reconhecimento do tráfico privilegiado, insurgindo-se a defesa quanto à suposta omissão acerca da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Pleiteia o saneamento da omissão, com análise do cabimento do benefício e retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do acordo de não persecução penal; (ii) saber se é possível determinar, de ofício, o retorno dos autos para manifestação do Ministério Público sobre o cabimento do benefício após alteração do enquadramento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão da matéria ou à inovação recursal.

4. Não há omissão, pois o acórdão apreciou integralmente as teses deduzidas na apelação, sendo vedada a análise, em sede de embargos, de questão não suscitada oportunamente, sob pena de indevida ampliação do objeto recursal.

5. A pretensão de exame do acordo de não persecução penal configura inovação recursal, inadmissível na via eleita, conforme orientação consolidada do STJ.

6.
Todavia, a superveniente alteração do enquadramento jurídico, com incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduziu a pena a patamar que admite, em tese, a incidência do art. 28-A do CPP.

7. O acordo de não persecução penal possui natureza híbrida, admitindo retroatividade benéfica, conforme o art. 5º, XL, da CF/1988 e o Tema Repetitivo nº 1.098 do STJ.

8. Nesses casos, a jurisprudência admite o retorno dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do acordo, não implicando reconhecimento de direito subjetivo do acusado, mas mera viabilização de exame do benefício diante do novo quadro jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados, com determinação, de ofício, de retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público acerca da possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 620, § 2º; Lei nº 9.503/1997, arts. 302, § 1º, III, e 303, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/08/2017; STJ, AgRg no AREsp 1.971.213/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/08/2022; TJPA, Embargos de Declaração em Revisão Criminal nº 2019.02578275-62, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 24/06/2019.

(TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800251-13.2022.8.14.0013 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-31)

Outrossim, embora a imputação originária pudesse suscitar controvérsia acerca da incidência do requisito negativo previsto no art. 28-A do CPP – “crime praticado com violência ou grave ameaça” – a
posterior desclassificação para lesão corporal culposa impõe necessária reavaliação da matéria.

Isso diante do entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que,
nos crimes culposos, a violência não constitui elemento intencional da conduta do agente, mas resultado involuntário decorrente da violação do dever objetivo de cuidado
, razão pela qual não se pode afirmar, automaticamente, a incidência da vedação prevista no art. 28-A do CPP.

Em outras palavras,
a violência está no resultado produzido, e não no agir deliberado do agente
, circunstância que, ao menos em tese, não inviabiliza o exame do cabimento do benefício despenalizador, especialmente em hipóteses de
homicídio culposo e lesão corporal culposa
, conforme precedentes recentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL SUPERIOR - NECESSIDADE - SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL - CAUSA PREJUDICIAL INTERNA. A possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal é atribuída exclusivamente ao Ministério Público, cabendo ao Judiciário tão somente o controle de legalidade da medida. O emprego de violência como modus operandi não se confunde com o resultado violento do delito. Nos crimes culposos, a violência que atinge o sujeito passivo não é objeto do querer do agente, o que impede afirmar seu cometimento com violência, pois esta faz-se presente no resultado e não na conduta. Não oferecido o ANPP e ausente fundamentação inidônea, ocorre interpretação extensiva in malam partem a requisitos objetivos, devendo os autos retornar ao juízo de origem para manifestação do órgão ministerial superior acerca da proposta, mantendo-se suspenso o feito até a resolução da causa prejudicial. V.V.: O requerimento de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, é ônus Defensivo, que não pode ser suprido por atuação ex officio do juiz, sob pena de violar o princípio acusatório. Deve, portanto, haver manifestação no primeiro momento em que a Defesa tiver oportunidade e, nem mesmo quando há o requerimento nesse sentido, não é automática a remessa dos autos, passando sob o crivo do Judiciário, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.400096-4/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2024, publicação da súmula em 12/12/2024)

Também se verifica, ao menos em juízo preliminar, a inexistência de elementos objetivos que afastem de plano a possibilidade de análise do acordo, porquanto
não há indicativos de reincidência ou habitualidade delitiva, conforme certidão de antecedentes constante do ID 22015094, além de

inexistir recusa ministerial motivada acerca do ANPP à luz do enquadramento jurídico efetivamente reconhecido na sentença.

No tocante ao requisito relativo à confissão, igualmente não se vislumbra óbice intransponível, pois o entendimento firmado no Tema nº 1.098/STJ admite a retroatividade do instituto mesmo quando ausente confissão formal anterior, desde que inexistente trânsito em julgado.
De todo modo, verifica-se que o recorrente admitiu os fatos ainda na fase inquisitorial, corroborando-a em Juízo.

Diante desse cenário,
reputo prematuro o enfrentamento do mérito recursal, sem que haja, previamente, manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal
, sobretudo diante da significativa alteração do panorama jurídico-processual promovida pela sentença condenatória.

Frise-se:
não se está a conceder automaticamente o benefício
,
tampouco a reconhecer direito subjetivo do acusado ao acordo
, mas apenas a assegurar a observância do procedimento legalmente previsto e do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, viabilizando manifestação ministerial expressa e fundamentada sobre a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e,
DE OFÍCIO
, determino a
remessa dos autos ao juízo
a quo
, para que o Ministério Público de 1º Grau se manifeste acerca da possibilidade de oferecimento do ANPP
, em atenção ao princípio da retroatividade benigna, com posterior manifestação da defesa e deliberação judicial. Posteriormente,
caso ultrapassada a análise da viabilidade de formulação do antedito acordo, retornem os autos para análise do mérito recursal
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/06/2026